Tribunal: TJES
Processo: 5000735-38.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-38.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TELECOMUNICAÇÕES. TEMAS 919 E 1235 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de concessionária de telefonia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de multa administrativa aplicada pela ausência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estação Rádio Base (ERB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito; e (ii) determinar se o Município possui competência legislativa e material para exigir licenciamento ambiental e aplicar sanções sobre a instalação e o funcionamento de torres de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia repousa sobre a validade constitucional de normas, sendo despicienda a produção de prova pericial para fatos incontroversos e extraíveis da Certidão de Dívida Ativa.

A competência para legislar sobre telecomunicações pertence privativamente à União, conforme o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Municípios carecem de competência para impor licenciamento ambiental como condição para o funcionamento de Estações Rádio Base (ERB), ainda que sob o pretexto de proteção ambiental ou interesse local.

A Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a responsabilidade de disciplinar eventual procedimento de licenciamento ambiental para infraestrutura de telecomunicações.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 919 e 1235 de Repercussão Geral, veda aos entes municipais a edição de normas que extrapolem a regulamentação do uso e ocupação do solo e interfiram na regulação do serviço de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento de matéria eminentemente jurídica em exceção de pré-executividade não configura cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado.

É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 21, XI; 22, IV; 30, I e II; Lei Federal nº 9.472/1997, art. 74; Lei Federal nº 13.116/2015, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.12.2022; STF, ARE 1370232 (Tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.09.2022; STF, ADPF 1063, Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença (ID 17136934) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, que, na
execução fiscal
ajuizada contra a
OI S.A.
, extinguiu o processo, sob o fundamento de que a fiscalização municipal e a respectiva multa ambiental pela instalação de Estação Rádio Base (ERB) são inconstitucionais, por invadirem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 de Repercussão Geral.

Em suas razões (ID 17136936), o Município apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
houve cerceamento de defesa, uma vez que a admissão do incidente de exceção de pré-executividade impediu a dilação probatória; (ii) a municipalidade não dispôs sobre serviços de telecomunicações, mas legislou sobre assunto de interesse local e ordenamento territorial, cuja previsão se encontra no art. 30, inciso I, da Constituição Federal; (iii) a exigência de licenciamento visa a proteção urbanística, paisagística e ambiental do território municipal, tratando-se de matéria distinta dos elementos técnicos da atividade de telecomunicações reservados à União; e (iv) as decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais versavam sobre elementos técnicos (como faixas de frequência e radiação), o que não se confunde com o caso dos autos, que se limita ao exercício da competência municipal sobre o meio ambiente local.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ante a admissão da exceção de pré-executividade e, no mérito, a constitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de torres de telefonia celular .

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, não há falar em violação ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que despicienda a dilação probatória no presente caso, notadamente porque a controvérsia repousa sobre a validade constitucional das normas municipais que fundamentam o título executivo.

Tratando-se de matéria eminentemente de direito, cujo suporte fático — instalação de antena de telefonia — é incontroverso e extraível da própria Certidão de Dívida Ativa, afigura-se desnecessária a produção de prova pericial ou vistorias
in loco
, não havendo que se falar em nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Prosseguindo, como cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados.

Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988.

Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30.

Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva.

Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de
telecomunicações
, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O Tema foi recentemente apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual se fixou a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Além disso, no julgamento do Tema nº 1.235, sob a sistemática de Repercussão Geral, o E. STF firmou Tese vinculante no sentido de que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Mais recentemente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrente em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos, o que implica reconhecer, como consectário,
a nulidade do título que alicerça a execução fiscal
.

Pormenorizando a questão, após análise do Decreto nº 078/2000, que a embasa a CDA objeto da execução fiscal originária, verifica-se que a conduta da ora apelada foi enquadrada no artigo 116, item IV, Grupo VIII, da aludida norma municipal. Tal diploma considera infração administrativa “
dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA
”, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional, porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União, e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação,
nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental
.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O § 10 do art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):

Lei Federal nº 13.116/2015

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, reponta nulo o auto de infração considerado na demanda originária, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.

Assim, não vejo como alcançar conclusão diversa daquela que impõe a manutenção da decisão recorrida, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que
mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações
, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.
4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE 1467933/ES, interposto pelo Município de Serra, reafirmou o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação
. 4.
Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015
. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000006-12.2019.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território
. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).
5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.
6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário
. Precedentes TJES. 7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES - Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2024)

De igual modo tenho me manifestado em recursos de minha relatoria, julgados no âmbito desta 2ª Câmara Cível: (
1
) Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, 08/03/2024; e (
2
) Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, 07/10/2024.

Daí por que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)